Tribunal: TJBA
Processo: 8020031-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020031-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: RENCONT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s)
:
CLESTER ANDRADE FONTES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 355, I, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual, indeferiu a produção de prova pericial atuarial e determinou o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que a matéria discutida era unicamente de direito.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere a produção de prova pericial atuarial e determina o julgamento antecipado da lide, por entender que a controvérsia envolve apenas matéria de direito, configura cerceamento de defesa.

Razões de decidir:

3. O art. 355, inc. I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que foi reconhecido pelo juízo a quo com base no princípio do livre convencimento motivado.

4. A prova pericial foi corretamente indeferida por não se mostrar necessária, uma vez que a análise da legalidade de reajustes em plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários se resolve com base na interpretação jurídica do contrato e da legislação aplicável.

5. A jurisprudência do STJ admite o tratamento excepcional de contratos coletivos com pequeno número de beneficiários como se individuais fossem, permitindo a análise da abusividade dos reajustes independentemente de prova técnica.

6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, sendo ato discricionário do magistrado, conforme art. 370, p.u., do CPC/2015.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando o juiz entender, fundamentadamente, que a controvérsia envolve apenas matéria de direito. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nesses casos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, e 370, p.u.; CC, art. 436, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1701600/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.03.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1941800/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2003889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 24.04.2023; TJ-BA, MS nº 8013558-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 11.03.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8020031-16.2025.8.05.0000 tendo como agravante
Bradesco Sa
ú
de S/A
e como agravada
Rencont Consultoria e Assessoria Cont
á
bil S/S LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22